Tribunal: TJMT
Processo: 1017839-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017839-09.2021.8.11.0000
PACIENTE: FABIO SILVA CRUZ
IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Fábio Silva Cruz, preso pela suposta prática do crime de ameaça em âmbito doméstico (art. 147 do CP, c/c o art. 5o, III, e art. 7o, II e V, da Lei n. 11.340/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá.
Pulula dos autos que a Juíza de Direito Mônica Catarina Perri Siqueira, parente em linha colateral deste Desembargador, atuou no processo ao converter a prisão em flagrante do réu em preventiva – conforme decisão do dia 3-10-2021 (autos n. 1014394-51.2021.8.11.0042) –, o que me torna impedido de exercer a jurisdição neste feito, conforme preleciona o art. 252, I, do Código de Processo Penal.
Desse modo, promova-se a redistribuição do presente apelo na forma regimental, consignando no sistema o meu impedimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIRA PERRI,
Relator.